Tribunal: STF
Processo: Rcl 47316
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE NS. 58 E 59 E DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.867 E 6.021: DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS, em 11.5.2021, contra decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região no Processo Trabalhista n. 0000895-75.2012.5.04.0204, pela qual teria sido desrespeitada a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
O caso
    2. Em 7.4.2020, a Quarta Vara do Trabalho de Canoas/RS não conheceu dos embargos à execução opostos pelo Município de Canoas na execução definitiva da Reclamação Trabalhista n. 0000895-75.2012.5.04.0204, ajuizada por André Luís Horta Barbosa (fls. 57-58, e-doc. 2).
    Em 7.12.2020, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região deu parcial provimento ao agravo de petição interposto pelo Município de Canoas/RS:
    “EMENTA: AGRAVO DE PETIÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANOAS. DEVEDOR SUBSIDIÁRIO. ENTE PÚBLICO. JUROS DE MORA. A condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora prevista no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Orientação Jurisprudencial nº 8 desta Seção Especializada em Execução. Provimento negado” (fl. 32, e-doc. 6). 
    Foram fundamentos dessa decisão:
    “JUROS DE MORA. PRECLUSÃO.
    O Juízo de primeiro grau não conheceu dos embargos à execução apresentados pelo Município de Canoas, em razão da preclusão operada.
    Inconformado, o executado alega (...) erro material (no caso, data do ajuizamento da ação) não se opera preclusão, na forma prevista na OJ n. 64 desta Seção Especializada em Execução. Entende, pois, que os juros de mora devem incidir desde 15.5.12, data do ajuizamento da ação, e não desde 4.5.12.
    Aduz, por outro lado, que a discussão sobre o percentual de juros também não preclui, requerendo, em função disso, a aplicação de juros na forma da Lei n. 9.494/1997, sob pena de ofensa à coisa julgada, na medida em que o título executivo é expresso no sentido de que os juros de mora devem ser aplicados na forma da lei. Transcreve jurisprudência quanto à aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 à condenação subsidiária da Fazenda Pública pelos encargos trabalhistas inadimplidos por empresa terceirizada.
    Ao exame. (...)
    Nada obstante tais considerações, nos embargos à execução apresentados o executado alegou a existência de erro material nos cálculos homologados, aduzindo que os juros foram calculados desde 04.05.11, e não desde 15.05.12, data do ajuizamento da ação.
    Nessa senda, e considerando que a alegação quanto à existência de equívoco na data do ajuizamento da ação não foi infirmada pelo exequente na manifestação sobre os embargos à execução de Id b1f3afa e na contraminuta ao agravo de petição de Id 86c0808, que os juros de mora devem ser computados desde o ajuizamento da ação (art. 883 da CLT), e que a aplicação de juros de mora em data anterior ao ajuizamento da ação é erro material que não se confunde com critério de cálculo, a insurgência do executado, nesse ponto, não está encoberta pela preclusão declarada na origem.
    Por outro lado, registro que ainda que se entenda que a questão atinente ao percentual de juros de mora incidente sobre o valor da dívida também não preclui, visto que se trata de matéria de ordem pública decorrente de lei, na hipótese em exame o próprio executado reconhece que é subsidiariamente responsável pelos créditos decorrentes da demanda, o que atrai a incidência da OJ n. 8 desta SEEx:
    ‘JUROS DE MORA APLICÁVEIS À FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. A condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora.’
    Em tal panorama, o agravo de petição do executado deve ser parcialmente provido.
    Assim, dou parcial provimento ao agravo de petição do Município de Canoas para determinar que os juros de mora no percentual constante dos cálculos homologados sejam aplicados desde 15. 05.12, data do ajuizamento da ação” (fls. 32-35, e-doc. 6).
    Opostos embargos de declaração pelo Município de Canoas/RS, foram rejeitados em 5.4.2021 pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região, nos termos seguintes:
    “RELATÓRIO
    O executado, MUNICÍPIO DE CANOAS, opõe embargos de declaração ao acórdão de Id fdce557.
    Por meio das razões de Id b5b961d, alega a existência de vício no acórdão embargado quanto aos juros moratórios aplicáveis, aduzindo que a partir da resolução do mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 não mais é possível cogitar da sua incidência a partir da citação.
    Regularmente processados, vêm à mesa para julgamento.
    É o relatório.
    FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINARMENTE. DO NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE CANOAS. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE
    O executado reputa a existência de vício no acórdão embargado no que pertine aos juros moratórios aplicáveis, alegando que, a partir da resolução do mérito das ADCs 58 e 59 e das ADIs 5867 e 6021 pelo STF, não mais é possível cogitar da sua incidência a partir da citação. Defende que, não tendo operado o trânsito em julgado quanto aos critérios de atualização monetária (índice de correção e juros moratórios aplicáveis), deve ser observado o novo entendimento vinculante do STF. Refere que, ao aplicar a taxa SELIC após a citação, não há incidência cumulativa de juros, na medida em que a taxa SELIC já engloba os juros e a correção monetária, de forma que a incidência de novos juros configuraria bis in idem. Insiste que no lugar da correção monetária e juros aplicados até então, por força do efeito vinculante e eficácia erga omnes das ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, há que ser refeito o cálculo com a aplicação de forma retroativa do entendimento consolidado pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade: IPCA-E do vencimento até a citação inicial e, a partir da citação, unicamente a taxa SELIC.
    Todavia, não há como conhecer dos embargos de declaração que versam sobre matéria estranha à lide.
    Isso porque o acórdão embargado não trata da questão invocada, tendo sido analisadas, tão somente, questões atinentes à preclusão, erro material quanto à data de ajuizamento da ação e inaplicabilidade do benefício da redução dos juros ao condenado de forma subsidiária.
    Destaco, por oportuno, que a matéria também não foi ventilada nos embargos à execução de Id 814e43f, tendo em vista que jamais suscitada qualquer irresignação contra os critérios de atualização monetária/aplicação da taxa SELIC.
    Assim, não se conhece dos embargos de declaração apresentados, que tratam de matéria estranha à lide” (e-doc. 7).
    3. Contra essa decisão o Município de Canoas/RS ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante alega que “a decisão reclamada determinou a incidência de juros moratórios em total descompasso com os parâmetros fixados em controle concentrado nas ADCs nº 58 e 59 e ADIs nº 5867 e 6021” (fl. 2).
    Assevera ter sido “sustentado na decisão reclamada que o almejado pelo Município de Canoas nos embargos de declaração era matéria estranha à lide e, portanto, não poderia ser apreciada [mas], como sinalizado na própria decisão (...), o que se estava deliberando ali era a taxa de juros a incidir. Portanto, a matéria referente a juros moratórios ainda não estava incontroversa nem de longe era estranha à lide” (fl. 3).
    Noticia que “o agravo de petição foi decidido no dia 16 de dezembro de 2020 [, sendo que] no dia 18 de dezembro de 2020, dois dias após a decisão, portanto, o Supremo Tribunal Federal determinou a aplicação de novos parâmetros de cálculo para as condenações trabalhistas em que não houvesse índice de correção monetária e/ou taxa de juros fixados em decisão transitada em julgado” (fls. 5-6).
    Relata que, “ante o fato novo, o Município de Canoas buscou efeitos modificativos em Embargos de Declaração [, mas que] a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, em total dissonância ao que fora definido pelo Supremo Tribunal Federal, manteve a decisão ” (fl. 7). 
    Esclarece que “a decisão manteve a incidência de juros moratórios de 1% a partir do ajuizamento do processo trabalhista nº 0000895-75.2012.5.04.0204 [e que] assim agindo, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nega cumprimento a precedente vinculante estabelecido nas ADCs 58 e 59 e ADIs 5867 e 6021, fixado pelo Supremo Tribunal Federal em 18 de dezembro de 2020 ” (fl. 8).
    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da ordem de arresto até o julgamento final da presente Reclamação e da execução da Reclamatória Trabalhista nº 0000895-75.2012.5.04.0204 a fim de evitar dano irreparável ao Município de Canoas” (fl. 10).
    No mérito, pede a procedência da reclamação para seja “julgada procedente a presente ação, para garantir a autoridade da decisão proferida nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021 e, como via de consequência, determinar o recálculo dos valores para que sejam aplicados os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 
    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao não conhecer dos embargos de declaração opostos pelo reclamante no agravo de petição interposto na execução da Reclamação Trabalhista n. 0000895-75.2012.5.04.0204, deixando de promover a adequação do julgado ao que decido por este Supremo Tribunal, a Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região teria descumprido as decisões proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    6. Em 18.12.2020, no julgamento conjunto das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, o Plenário deste Supremo Tribunal conferiu interpretação conforme à Constituição ao § 7º do art. 879 e ao § 4º do art. 899 da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei n. 13.467/2017. Considerou-se então que, na atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e na correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho, deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
    Esta a ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 58/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (DJe 7.4.2021).
    7. Na espécie, embora a decisão proferida no agravo de petição tenha antecedido em apenas dois dias o julgamento proferido por este Supremo Tribunal dos paradigmas de confronto invocados, verifica-se que o reclamante opôs, tempestivamente, em embargos de declaração, requerendo efeitos modificativos para a aplicação do entendimento concluído no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021.
    A autoridade reclamada não conheceu dos embargos de declaração opostos pelo reclamante ao fundamento de tratar-se de matéria estranha à lide, “porque o acórdão embargado não trat[ava] da questão invocada, tendo sido analisadas, tão somente, questões atinentes à preclusão, erro material quanto à data de ajuizamento da ação e inaplicabilidade do benefício da redução dos juros ao condenado de forma subsidiária” (fl. 52, e-doc. 6).
    Entretanto, no agravo de petição interposto pelo Município de Canoas/RS constam as seguintes razões recursais:
    “(...) O entendimento do juízo a quo de que houve preclusão da matéria relativa aos juros moratórios não deve prosperar, pois se trata de ofensa à coisa julgada e matéria de ordem pública, hipóteses nas quais não se opera a preclusão. 
    A sentença condenatória fl. 192 (inteiro teor em anexo) é expressa em determinar a incidência de ‘Juros e correção monetária na forma da Lei’, sendo evidente que para o Município de Canoas é o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 e inaceitável a utilização de qualquer outro para sua execução, sob pena de ofensa à coisa julgada. 
    Nesse mesmo raciocínio, a SEEx do TRT4 deu provimento ao Agravo de Petição-0020727-32.2014.5.04.0202 desta municipalidade, explicando também tratar-se de matéria de ordem pública não sujeita a preclusão, e determinando a retificação da conta (ID. 786090e): 
    ‘Ainda que seja a primeira manifestação do executado quanto ao aspecto, não há cogitar de preclusão, pois a taxa de juros aplicável constitui matéria de interesse público, resultante de lei, sendo entendimento prevalente nesta Seção Especializada a possibilidade de arguição a qualquer tempo. 
    Ademais, o dispositivo da sentença exequenda é expresso ao determinar que ‘Tudo nos termos da fundamentação a ser acrescido de juros e correção monetária na forma da lei.’(ID. 160056a - Pág. 3). (...) Dou provimento ao agravo de petição, no aspecto, para determinar a retificação da conta, com a apuração dos juros de mora na forma prevista na OJ n. 7 do TST.’- Grifei. 
    Portanto, a sentença ora recorrida deve ser reformada para ser aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/97 na execução contra esta municipalidade, sob pena de ofensa à coisa julgada.
    3.2 DO MOMENTO OPORTUNO
    Mesmo que possível fosse ultrapassar o tópico anterior, a municipalidade vem demonstrar que manifestou sua irresignação oportunamente, não havendo que se falar em preclusão. 
    Primeiramente, esclarece-se que com a promulgação da Lei 11.960/09, cujo art. 5º alterou a redação do art. 1º-F da Lei 9.494/97, a legislação alterou a sistemática de incidência dos juros moratórios nos débitos contraídos pela Fazenda Pública, que passou a ser regida pela nova e atual redação do art. 1º-F da referida lei. 
    O artigo 1º-F na redação original era aplicável apenas a servidores e com a alteração conferida pela Lei 11.960/09 passou a ser aplicável a todos indistintamente, mantendo-se hígido nesse sentido conforme ratificado pelo STF no julgamento do RE 870.947 (tese 810 com repercussão geral). 
    Ou seja, a alteração conferida pela Lei 11.960/09 expurgou da Lei 9.494/97 a limitação anteriormente imposta e passou abranger todos os tipos de condenações impostas à Fazenda Pública para a incidência deste critério de cálculo dos juros moratórios. 
    Inclusive, este Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região estabeleceu no artigo 17, II, do Provimento Conjunto 04/2008 (ID. bfdf687) que o artigo 1º-F também se aplica nas condenações subsidiárias do ente público. 
    Como visto, há disposição legal ratificada pelo Presidente do TRT4 que rege o cálculo dos juros moratórios na execução contra a Fazenda Pública, sendo inaceitável a utilização de qualquer outra forma de cálculo. 
    Assim sendo, o juízo a quo deveria ter considerada a redação da lei aplicável ao ente público quando redirecionada a execução e atualizados os cálculos para citar o Município de Canoas, pois até então não estava sendo executado. Sendo essa mais uma razão pela qual não houve preclusão, pois assim que redirecionada a execução a municipalidade opôs embargos apontando o equívoco na taxa de juros utilizada. 
    Inclusive, é de conhecimento que o Supremo Tribunal Federal impõe a aplicação do art. 1º-F da Lei 9494/97 até na execução do ente público condenado subsidiariamente pelos débitos das terceirizadas, como resultado, em reiterados julgamentos cassou as decisões dos Tribunais que dispuseram em contrário. (…)
    Ademais, o §5º do art. 884 da CLT autoriza suscitar em embargos à execução a inexigibilidade do título executivo fundado em aplicação ou interpretação tida pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a CF. Sendo a situação do presente caso, visto que aplicado juros moratórios de 1% na execução contra o ente público quando o correto é de até 0,5% do art. 1º-F da Lei 9494/97, conforme jurisprudência supracitada. 
    Portanto, demonstrou-se que a irresignação quanto aos juros moratórios ocorreu no momento oportuno e que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 deve ser aplicado ao caso, sob pena de também violar-se o artigo 5º, caput e II, da Constituição Federal, em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade, e o artigo 102, §2º, da CF, pela não submissão a jurisprudência da Suprema Corte. 
    Dessa forma, a sentença ora recorrida merece reforma para que os juros moratórios incidentes sobre os débitos sejam calculados na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97” (fls. 6-9, e-doc. 3).
    A matéria recorrida no agravo de petição contempla o índice de atualização monetária aplicável às verbas trabalhistas devidas no caso em análise, não subsistindo o fundamento de que a matéria decidida por este Supremo Tribunal nos paradigmas de controle invocados pelo reclamante seria estranha à lide. 
    8. Ao modular os efeitos da decisão proferida nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, este Supremo Tribunal estabeleceu os seguintes critérios:
    “8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.
    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 
    A autoridade reclamada descumpriu o decidido por este Supremo Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, pois na decisão transitada em julgado na ação de conhecimento não se fixou o índice de atualização monetária aplicável, determinando-se que esse fosse estabelecido na liquidação de sentença, pelo que caracterizada a situação descrita no item 9 da decisão proferida nos paradigmas de controle.
    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Seção Especializada em Execução do Tribunal Regional do Trabalho da Quarta Região na Reclamação Trabalhista n. 0000895-75.2012.5.04.0204 e determinar outra seja proferida como de direito, observando-se os limites do que definido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.867 e 6.021, prejudicado o requerimento de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora